Tribunal: CARF
Processo: 10183.901307/2015-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.901307/2015-77
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.185 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
22 de outubro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VALE GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S/A

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
CUSTOS/DESPESAS.
AQUISIÇÃO
DE
EMBALAGENS
PARA
TRANSPORTE
DE
PRODUTOS
PROCESSADOS
ALIMENTÍCIOS.
CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Dada a natureza das mercadorias a cuja fabricação a empresa se dedica -
alimentos congelados para consumo humano, os custos/despesas incorridos
com embalagens para transporte dos produtos processado-industrializados pelo
contribuinte, quando necessários à manutenção de suas características,
conservação e natureza, enquadram-se na definição de insumos dada pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR,
em sede de recurso repetitivo. Assim, por força do disposto no § 2o do art. 62,
do Anexo II, do RICARF, adota-se essa decisão para reconhecer o direito de o
contribuinte aproveitar créditos sobre tais custos/despesas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3302-008.841, de 29/07/2020 (fls.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.901307/2015-77
Fl. 3330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.185 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.901307/2015-77

3.285/3.302), proferida pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de julgamento
do CARF, que deu parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Do Pedido de Ressarcimento
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento – PER (fls. 2/4), onde o
Contribuinte pleiteia crédito de COFINS, regime não cumulativo - mercado interno, referente ao
período de apuração do 3o trimestre de 2013. O Contribuinte não apresentou Declarações de
Compensação (DCOMP) utilizando os supostos créditos para a quitação de tributos.
A DRF de Cuiabá/MT, analisando o pedido referente aos diversos itens que o
Contribuinte indicou como geradores de crédito nos DACONs entregues (fls. 14/91), prolatou o
Despacho Decisório no 1.534, de 29/06/2015 (fls. 2.954/2.969), dispondo, em resumo que: para
os Bens Utilizados como Insumos, foram os seguintes os bens glosados: “Materiais de
Manutenção”, “Lenha”, “Materiais Auxiliares” “Combustíveis e Lubrificantes”. Já em
relação aos “Materiais de Embalagem”, foram aceitos parcialmente, somente para os valores
apresentados classificados nos NCM's 3923 (Artigos de transporte ou de embalagem, de
plásticos) e 6305 (Sacos de quaisquer dimensões para embalagem) apresentados nas planilhas
com a relação das notas creditadas, contendo CNPJ, data de emissão, descrição do bem, NCM e
valor; os Serviços Utilizados como Insumo: Frete sobre compra de gado e Comissão sobre
Compras, que não dão direito ao crédito, pois não são tributados na aquisição. Despesas de
Energia Elétrica e Energia Térmica, Inclusive sob a forma de Vapor, glosados os valores por
falta de comprovação de Faturas. Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de
Venda: foram objetos de glosas somente as operações enquadradas como frete entre
estabelecimentos dos próprio contribuinte, nos demais casos foram mantidos os créditos. Por
falta de comprovação necessárias, os valores referentes aos “Bens do Ativo Imobilizado com
Base nos Encargos de Depreciação” foram objeto de glosas. O item “Outras Operações com
Direito a Crédito” também foram objeto de glosa.
Da Manifestação de Inconformidade e Decisão de 1a Instância
Cientificado do Despacho Decisório, a Contribuinte apresentou a Manifestação de
Inconformidade e documentos (fls. 2.976/3.075). Em síntese são feitas as seguintes alegações:
- discorre detalhadamente sobre o conceito de insumos para aplicação às
contribuições sociais e, com isso entende que dariam ensejo a creditamento da contribuição para
os Bens utilizados como insumos: “Materiais de Manutenção”, “Lenha”, “Materiais de Embalagem”,
“Materiais Auxiliares” e “Combustíveis e Lubrificantes”; os Serviços utilizados como insumos: “Fretes
sobre compras de gado” e “Comissão de Compras”; os custos com “Energia Elétrica e Energia
Térmica, Inclusive sob a forma de Vapor”; “Armazenagem e Fretes na Operação de Venda”;
“Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado” “Outras Operações com Direito a Crédito”;
- argumenta que devem ser considerados insumos, por serem utilizados na
produção de energia e vapor, por serem empregados diretamente no processo produtivo ou por
serem empregados em frota própria leve e pesada, a qual é utilizada para visitar fornecedores e
transportar insumos: Lenha; Materiais de manutenção e auxiliares; Combustíveis e lubrificantes
e Material de embalagem;
- contesta item a item, os gastos glosados pela Fiscalização. Nos casos em que seja
necessária a demonstração do processo produtivo da Contribuinte, para melhor entendimento de sua
operação, apresentaremos fotos e descrições detalhadas. Um manual detalhado da operação também
será anexado a essa defesa;
Fl. 3331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.185 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.901307/2015-77

- também foi apresentados fichas técnicas dos bens que foram objeto de glosa, para
devida comprovação de sua utilização no processo produtivo e devidamente atestado por profissional
capacitado. Nos casos em houve glosa de valores em função de ausência de prova documental, a
Manifestante irá apresentar os documentos solicitados, ou melhor, detalhados.
A DRJ em Campo Grande (MS), apreciou a Manifestação de Inconformidade
que, em decisão consubstanciada no Acórdão no 04-43.097, de 29/05/2017 (fls.3.119/3.137),
considerou a Manifestação de Inconformidade improcedente, assentando que, para ter o direito
ao creditamento da COFINS, há que observar a legislação que exige relação direta e imediata
entre o bem ou serviço considerado insumo e o bem ou serviço vendido ou prestado pela pessoa
jurídica demonstrada pela existência de contato físico entre o bem-insumo ou serviço-insumo e o
bem produzido para venda ou o bem ou pessoa beneficiado pelo serviço.
Nessa decisão a Turma considerou que: a) deve ser seguido o entendimento da
RFB sobre o conceito de insumos que estão expostos na Solução de Divergência COSIT n° 7, de
2016, cujos excertos pertinentes foram transcritos, b) no que toca às Embalagens, a Solução de
Consulta n° 99.032, de 17 de fevereiro de 2017, esclareceu que somente as embalagens de
apresentação dão direito ao creditamento no regime não cumulativo da contribuição e, c) que a
falta da documentação necessária para comprovar os encargos com Depreciação e com os gastos
com aquisição de Energia, devem ser mantidas tais glosa.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a Instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 3.180/3.235 (com fotos ilustrativas do seu processo produtivo), discordando da
decisão de piso trazendo, em essência, os mesmos argumentos manejados na Impugnação, em
síntese, sustentando: (i) que o conceito de insumo utilizado está ultrapassado, e passa a discorrer
sobre os insumos: a) Bens - Lenha; Materiais de manutenção e auxiliares; Combustíveis e
lubrificantes; e Material de embalagem; b) Serviços - Frete sobre compra de gado e Comissão sobre
Compras; (ii) defende a integralidade das despesas com Energia Elétrica e Energia Térmica,
inclusive sob a forma de Vapor, bem como as Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de
Venda; e, (iii) contesta a glosa dos Encargos de Depreciação e bem assim a de “Outras operações
com direito a crédito”. Por fim, requer a procedência do recurso e a derrubada das acusações fiscais e
decisão de primeiro grau.
Acórdão/CARF
O recurso foi submetido a apreciação da Turma julgadora e foi exarada a decisão
consubstanciada no Acórdão no 3302-008.841, de 29/07/2020 (fls. 3.285/3.302), proferida pela
2a Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de julgamento do CARF, que deu parcial
provimento ao Recurso Voluntário apresentado, para, em virtude do disposto no § 2o do art. 62,
do RICARF, adota a decisão do STJ (REsp no 1.221.170/PR), em sede de recurso repetitivo e o
e o Parecer Normativo Cosit no 5, de 2018, para fins de definição de insumos e, reverter as
glosas relativas a lenha, materiais de manutenção e auxiliares, combustíveis e lubrificantes, e os
materiais de embalagens elencados no recurso voluntário: bobinas e sacolas plásticas (NCM
39201099), sacos de ráfia, plásticos de proteção, sacos, embalagens primárias (sacos plástico
especial para vácuo), etiquetas e caixas de papelão (NCMs 4821.10.00, 3920.10.99,
4819.50.00), fitas e cola (NCMs 3920.20.11 e 3506.91.20), pallets (NCM 4415.20.00) e
envelopamento dos pallets (NCM 3920.10.99), aos serviços de comissão de compras, adquiridos
de pessoas jurídicas, na mesma proporção do crédito do insumo adquirido na operação.

Fl. 3332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.185 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.901307/2015-77

Recurso Especial da Fazenda Nacional
Regularmente notificado do Acórdão no 3302-008.841, de 29/07/2020, a Fazenda
Nacional apresentou Recurso Especial de fls. 3.304/3.312, apontando divergência com relação à
seguinte matéria: 1. à possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais não
cumulativas sobre o custo das embalagens para transporte.
Objetivando comprovar a divergência, indica como paradigma os Acórdãos no 9303-
007.845 e 9303-009.308, alegando que:
No Acórdão recorrido, sufragou o conceito de insumo, segundo interpretação
dada pelo REsp no 1.221.170/PR e o Parecer Normativo Cosit no 5, de 2018, concluindo que os
materiais de embalagem serem essenciais para o processo produtivo ou à atividade principal
desenvolvida pela empresa, reverteu a glosa. Para tanto, levou em especial consideração o objeto
social do contribuinte.
Nos paradigmas apresentados (9303-007.845 e 9303-009.308), apoiando-se sobre
as conclusões do Parecer Normativo Cosit/RFB no 05, de 2018, §§ 55 e 56, entendeu que as
embalagens que não se incorporam ao produto (para transporte) não podem ser considerados
insumos. Nesse sentido, manteve as glosas procedidas pela Fiscalização.
Assim, no Exame de Admissibilidade, concluiu-se que, cotejando os acórdãos
confrontados, diante da generalidade com que os acórdãos paradigmáticos abordaram a possibilidade
de tomada de créditos sobre os gastos com embalagens que não se incorporam ao produto, opinou
por se reconhecer a divergência interpretativa suscitada.
Posto isto, com os fundamentos contidos no Despacho de Exame de
Admissibilidade do Recurso Especial – da 3a Câmara, de 04/01/2021, exarado pelo Presidente
da 3a Câmara da Terceira Seção (fls. 3.316/3.321), deu seguimento ao Recurso Especial
interposto pelo Fazenda Nacional.
Contrarrazões da Contribuinte
Regularmente notificado do Acórdão no 3302-008.841, de 29/07/2020 e do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional que foi dado seguimento, a Contribuinte
NÃO apresentou suas contrarrazões nos autos, conforme Despacho de fls. 3.327/3.328.

O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto pela Contribuinte.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho do Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de julgamento, de
04/01/2021 às fls. 3.316/3.321, com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Fl. 3333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.185 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.901307/2015-77

Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Antes de entrar no mérito do recurso, esclareço que, para elaboração do presente
voto, adoto o entendimento, em razão da ampliação do conceito de insumos, para fins de
reconhecimento de créditos do PIS/Pasep e da COFINS, decorrente do julgado no REsp no
1.221.170/PR, na sistemática de recursos repetitivos (aferir a essencialidade e a relevância de
determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica exercida).
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia em relação à seguinte matéria: À possibilidade de tomada de
créditos das contribuições não cumulativas sobre o “custo dos Materiais para Embalagens para
boa guarda e transporte”.
No Acórdão recorrido, ao interpretar o REsp no 1.221.170/PR e o Parecer
Normativo Cosit no 5, de 2018, concluiu que os materiais de embalagem são essenciais para o
processo produtivo ou à atividade principal desenvolvida pela empresa e reverteu a glosa,
relativamente aos seguintes materiais elencados no Recurso Voluntário: bobinas e sacolas
plásticas (NCM 3920.10.99), sacos de ráfia, plásticos de proteção, sacos, embalagens primárias
(sacos plástico especial para vácuo), etiquetas e caixas de papelão (NCMs 4821.10.00,
3920.10.99, 4819.50.00), fitas e cola (NCMs 3920.20.11 e 3506.91.20), Pallets (NCM
4415.20.00) e envelopamento dos pallets (NCM 3920.10.99).
No especial a Fazenda Nacional alega que, “Considera-se, pois, inadequado
entender por insumo os gastos ocorridos após a finalização do processo produtivo, não sendo
passível de crédito os gastos com embalagem para transporte por falta de previsão legal”.
Por sua vez a Contribuinte, no Recurso Voluntário, discorda dessa posição e assim
justifica o seu pleito, trazendo fotos do processo produtivo, esclarecendo que (fls. 3.205/3.207):
66. Como pode ser observado nas fotos extraídas do processo produtivo, destaca-se o
uso constante de bobinas e sacolas plásticas (NCM 3920.10.99).
67. Já os subprodutos são processados separadamente, miúdos e bucharia embalados em
sacos e caixas, cascos e chifres embalados e costurados em sacos de ráfia. (...)
69. Na desossa, que é sem dúvida o maior processo de manufatura na produção de
carne, são empregados diversos recursos incluídos os plásticos de proteção, sacos,
embalagens primárias (sacos plástico especial para vácuo), etiquetas e caixas de papelão
(NCMs 4821.10.00, 3920.10.99, 4819.50.00). (...)
70. (...) As peças são identificadas individualmente pelas etiquetas e destacadas do osso
para linha de produção em esteiras e transportados onde cada colaborador realiza uma
operação de corte especifica, até a embalagem primária, processo de vácuo e
encolhimento da embalagem, para ao final serem acondicionadas nas caixas de papelão,
na embalagem secundária. (...)
72. Na arqueadeira as caixas são lacradas com fitas e cola (NCMs 3920.20.11 e
3506.91.20). Por fim, as caixas são empilhadas em pallets (NCM 4415.20.00) e
armazenadas em racks, em caso de produtos embalados em sacos são também
armazenados em sacos maiores em racks, abaixo: (...)
73. Conforme exigência do cliente pode existir ainda o processo de envelopamento dos
pallets (NCMs 4415.20.00 e 3920.10.99).
74. Verifica-se então que todos os materiais elencados acima (nos itens 61 a 73 dessa
Manifestação) referem-se à embalagens, gastos esses de itens com aplicação direta
sobre o bem produzido. (...)
Fl. 3334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.185 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.901307/2015-77

80. A Recorrente então detalhou seu processo produtivo, demonstrando que não apenas
os materiais para embalagem descritos nas posições 3923 e 6305 devem ser
considerados, mas todos os outros itens que estão em contato com o produto final
destinado a venda, considerando a classificação técnica dos itens.
81. Adicionalmente, no seu memorial descritivo conta a “ficha técnica de padronização
de produto ín natura” de seus produtos para melhor acepção dos itens utilizados com
embalagens (...). (Grifei)
Pois bem. Essa matéria já foi recentemente objeto de análise perante esta 3a
Turma da CSRF, no Acórdão 9303-010.246, de 11/03/2020 (PAF no 10925.002968/2007-87),
de relatoria do Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, quando concluímos que os custos/despesas
incorridos com produtos utilizados como Material de Embalagem (artigos de transporte ou de
embalagens, de plástico) para boa guarda, apresentação e transporte dos produtos processado-
industrializados pelo Contribuinte, enquadram-se na definição de insumos. Confira-se trechos do
voto reproduzido, com o qual concordo e os adoto como razões de decidir:
“(...) A Lei no 10.833/2003 que instituiu o regime não cumulativo para a COFINS,
vigente à época dos fatos geradores do PER/DCOMP em discussão, assim dispunha,
quanto ao aproveitamento de créditos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...).
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da TIPI; (...);
§1o Observado o disposto no § 15 deste artigo e no § 1o do art. 52 desta Lei, o
crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do
art. 2o desta Lei sobre o valor: I - dos itens mencionados nos incisos I e II do
caput, adquiridos no mês; (...).
Segundo o inc. II do art. 3o, os bens e serviços utilizados como insumos na prestação de
serviços ou na fabricação de bens e produtos destinados à venda geram créditos das
contribuições.
No julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em 22 de fevereiro de 2018, o Superior
Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito de recurso repetitivo, que devem ser
considerados insumos, nos termos do inc. II do art. 3o, de ambas as leis, os
custos/despesas que direta e/ ou indiretamente são essenciais ou relevantes para o
desenvolvimento da atividade econômica explorada pelo contribuinte.
Consoante à decisão do STJ "o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
impossibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte".
Em face do entendimento do STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170, a Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional expediu a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF,
autorizando seus procuradores à dispensa de contestar e de recorrer contra decisão
desfavorável à União Federal, quanto ao conceito de insumos e respectivo direito de se
aproveitar créditos sobre insumos, nos termos definidos naquele julgamento, observada
a particularidade do processo produtivo de cada contribuinte.
No presente caso, o contribuinte é uma empresa agroindustrial que tem como objetivo
social, dentre outras, as atividades econômicas seguintes: a) fruticultura, apicultura a
agricultura; b) industrialização de frutas; c) comércio, exportação e importação de
Fl. 3335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.185 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.901307/2015-77

frutas, verduras e seus derivados, insumos e embalagens; e, d) prestação de serviços na
área de classificação e armazenagem de produtos vegetais, seus subprodutos e resíduos
de valor econômico.
Assim, os custos/despesas incorridos com produtos utilizados em embalagens para
transporte e apresentação dos produtos processados-industrializados pelo
contribuinte geram créditos da contribuição, passíveis de desconto do valor
calculado sobre o faturamento mensal e/ ou de ressarcimento/compensação do
saldo credor trimestral.
Também, por força do disposto no §2o do art. 62 do Anexo II, do RICARF, adota-se,
para os referidos custos/despesas, o mesmo entendimento do STJ no julgamento do
REsp no 1.221.170, reconhecer o direito de o contribuinte apurar créditos sobre eles”.
Importa salientar que o objeto social (atividade principal) do contribuinte é:
exploração do ramo de abate de bovino, frigorificação, beneficiamento, industrialização,
comercialização de carne desossada e subprodutos do abate (derivados).
Especificamente, os custos/despesas aqui discutidos, trata-se apenas das
“embalagens utilizadas para boa guarda, apresentação e transporte dos seus produtos”, levando-
se em consideração que sem as embalagens as carnes e seus derivados perderiam suas
características (trata-se de alimentos para consumo humano que devem ser congelados),
principalmente na conservação e na qualidade dos produtos industrializados, cumprindo função
relevante na conservação da qualidade do produto, no que se refere seja à sua higiene, seja à
temperatura com que deve ser mantido.
E foi nesse mesmo sentido que esta 3a Turma decidiu nos Acórdãos nos 9303-
010.012 e 9303-010.021, de 22/01/2020, 9303-010.448, de 17/06/2020 e 9303-011.453, de
19/05/2021.
Portanto, não assiste razão à Fazenda Nacional e não há reparos a ser feito no
Acórdão recorrido, uma vez que geram crédito de COFINS, calculado sobre custos/despesas
incorridos com produtos utilizados em Embalagens para transporte de produtos (carnes
desossada e subprodutos do abate), uma vez que serão utilizados na conservação, armazenagem e
na preservação das características desses produtos.
Conclusão
Posto isto, voto no sentido de conhecer do Recurso Especial de divergência
interposto pela Fazenda Nacional, para no mérito, negar-lhe provimento, devendo ser mantida a
decisão recorrida.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 3336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.185 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.901307/2015-77

Fl. 3337
DF CARF MF
Documento nato-digital